Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que que determinou a obrigação do agravante em prestar alimentos provisórios em favor da ex-companheira.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. De acordo com o artigo 22 da Lei n 11.340/06 (Lei Maria da Penha), constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, a medidas protetiva de urgência de prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
4. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôs que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.